Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. TEMA 943/STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE.
1. Ambas as entidades – CAIXA e FUNCEF - são pessoas jurídicas distintas e possuem relações jurídicas autônomas com a apelada, embora coligadas para a consolidação do plano de benefícios. Na hipótese, a discussão repousa sobre a revisão do benefício concedido à apelada a título de aposentadoria complementar. Não atinge a relação entre o patrocinador do plano (CAIXA) e a beneficiária, já que o questionamento versa sobre os critérios adotados para a concessão da aposentadoria. O banco não deve compor a presente lide. Ausente transmissão de domínio ao denunciante, bem como não há previsão contratual ou legal que estenda a obrigação de indenizar o prejuízo eventualmente ocorrido à apelante. Preliminar rejeitada.
2. O pedido formulado na petição inicial não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na inconstitucionalidade por discriminação. Não se sujeita, portanto, ao prazo de decadência previsto no art. 178, II, do Código Civil (CC).
3. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo; sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício.
4. Em relação à equiparação do percentual da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia.
5. Não obstante a migração realizada segundo as regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a disposição contratual que obsta do beneficiário o direito de reclamar eventuais valores da entidade previdenciária viola o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça.
6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.